Tribunal: TJDFT
Processo: 0747145-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). VÍCIO DE INICIATIVA. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas requisições de pequeno valor que envolvem matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1 A Lei Distrital no 6.618/2020 não observou o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa. 1.2 Em situação semelhante, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei 5.475/2015 por vício de iniciativa.

2. Há presunção de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, cabendo ao Legislador local, em ação específica, o ônus de defender que o precedente firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT não se aplica à nova lei.

3. Dispensa-se a exigência de reserva de plenário, nos termos do Art. 949, parágrafo único, do CPC, porquanto a matéria aqui tratada não é inédita, visto que já foi declarada a inconstitucionalidade de norma similar, a Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.